Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-08.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandado de segurança. Suspensão do direito de dirigir. Infrações cometidas por terceiro em evasão de abordagem policial. Situação de fato descrita em Boletim de Ocorrência. Impossibilidade de imputação de penalidade ao proprietário que não estava na condução do veículo. Imputação de pontuação por ausência de registro de veículo. Art. 233 do CTB. Infração desprovida de carga de risco à segurança

Ementa:
Mandado de segurança. Suspensão do direito de dirigir. Infrações cometidas por terceiro em evasão de abordagem policial. Situação de fato descrita em Boletim de Ocorrência. Impossibilidade de imputação de penalidade ao proprietário que não estava na condução do veículo. Imputação de pontuação por ausência de registro de veículo. Art. 233 do CTB. Infração desprovida de carga de risco à segurança do trânsito. Ademais, ausência de demonstração de regular notificação da instauração do procedimento administrativo. Segurança ora concedida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001701-08.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JAMIL HADDAD
NETTO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-08.2018.8.26.0047 -Voto no 16.456
2
Apelação Cível no 1001701-08.2018.8.26.0047
Apelante: Jamil Haddad Netto
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor do Art. 160 da Divisão de Habilitação do
Detran de Assis/sp
Comarca: Assis
Voto no 16.456
Ementa:
Mandado de segurança. Suspensão do direito de
dirigir. Infrações cometidas por terceiro em evasão
de abordagem policial. Situação de fato descrita em
Boletim
de
Ocorrência.
Impossibilidade
de
imputação de penalidade ao proprietário que não
estava na condução do veículo. Imputação de
pontuação por ausência de registro de veículo. Art.
233 do CTB. Infração desprovida de carga de risco
à segurança do trânsito. Ademais, ausência de
demonstração de regular notificação da instauração do procedimento administrativo.
Segurança ora concedida. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 95/99, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação que pretendia o afastamento da penalidade imposta ao
impetrante por reputar não haver provas que permitam afastar a presunção de
veracidade e legitimidade do ato administrativo.
O julgado também considerou que não houve comunicação da
venda do veículo, na forma do disposto no artigo 134 do CTB.
O apelo é do impetrante que persegue a concessão da
segurança ao argumento de que as infrações de trânsito foram cometidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-08.2018.8.26.0047 -Voto no 16.456
3
terceiro, conforme o que consta do Boletim de Ocorrência e que o veículo foi
vendido a Ismauro Moreira Gomes em momento anterior. Afirma que não foi
notificado das infrações e nem do processo administrativo que impôs a sanção.
Pede, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tudo não sem antes
pedir que lhe sejam conferidos os benefícios de gratuidade de justiça (fls.
102/109).
O recurso foi processado e respondido (fls. 113/116).
Foram deferidos os benefícios de gratuidade de justiça e a
antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
O impetrante busca o desbloqueio do prontuário de condutor,
afirmando a nulidade da imputação da penalidade de suspensão do direito de
dirigir, pois as infrações de trânsito imputadas foram cometidas por terceira
pessoa.
Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r.
sentença recorrida, deve ser concedida a segurança pleiteada.
O impetrante afirma que vendeu o veículo no início de 2014 a
Ismauro Moreira Gomes sendo certo que não houve a regular comunicação
dessa transferência nos termos do artigo 134 do CTB.
Contudo, na hipótese, está claro de que a maior parte das
infrações de trânsito imputadas ao impetrante e do que decorreu a pontuação de
52 pontos, diz respeito à evasão de abordagem policial no dia 28/04/2014 no
período entre as 10h33min e 10h53min, oportunidade em que o veículo era
conduzido por Luiz Miguel dos Santos Gomes (conforme o Boletim de Ocorrência
apresentado às fls. 8/10).
Conforme se lê do documento apresentado à fl. 51, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-08.2018.8.26.0047 -Voto no 16.456
4
infrações relativas à condução do veículo em evasão policial são de autuação
pelo Município de Assis, constando também infrações administrativas relativas à
ausência de registro do veículo (artigo 233 do CTB) e permitir que pessoa não
habilitada conduza o veículo (artigo 164 do CTB).
Dessa forma, diante da inequívoca condução do veículo por
terceira pessoa no dia 28/04/2014, não podem ser imputadas ao impetrante as
penalidades decorrentes dessas infrações.
Demais disso, a infração do artigo 233 do CTB tem cunho
meramente administrativo, porque envolve unicamente a regularização de registro
de veículo. Sendo assim, o cômputo dessa infração meramente administrativa
para a imputação de sanção de suspensão do direito de dirigir caracteriza
imposição de medida punitiva desproporcional.
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte:
REEXAME
NECESSÁRIO.
Mandado
de
segurança.
Cassação do direito de dirigir. Pedido de exclusão da
infração de trânsito de natureza administrativa (falta de
licenciamento do veículo), já que não representaria risco à
segurança do trânsito. Sentença que concedeu a segurança.
Manutenção.
Conduta
que
não
demonstra
qualquer
periculosidade ao volante. Precedentes do STJ. Reexame
necessário desprovido. (TJSP; Reexame Necessário no
1007501-24.2016.8.26.0132; Rel. Des. Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 27/11/2017).
Por fim, não se lê no processo administrativo apresentado às
fls. 52/57 qualquer prova da adequada notificação do impetrante para apresentar
defesa e recursos, tais como apresentação de encaminhamento postal ou aviso
de Recebimento.
Com tais fundamentos, não pode ser mantida a penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-08.2018.8.26.0047 -Voto no 16.456
5
imposta em procedimento que não obedeceu aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, o que determina a concessão da segurança para anulação do
processo administrativo. Fica autorizado, contudo, eventual instauração de novo
procedimento de imputação de penalidade, excluídas as infrações relativas à
condução do veículo por Luiz Miguel dos Santos Gomes no dia 28/04/2014, bem
como as infrações de cunho meramente administrativo.
Custas na forma da lei.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator